Tribunal: TJPA
Processo: 0818431-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818431-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PACIENTE ONCOLÓGICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento de criopreservação de óvulos indicado a paciente oncológica, diante do risco de infertilidade decorrente da quimioterapia. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, requer efeitos infringentes para reforma da decisão e, subsidiariamente, o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição, omissão, obscuridade ou erro material ao manter a cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos não expressamente previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento, embora ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado expõe fundamentação coerente entre premissas e conclusão, ao afirmar que a criopreservação de óvulos, indicada a paciente oncológica fértil como medida preventiva da infertilidade, possui natureza terapêutica e preventiva vinculada à preservação da saúde, o que afasta a alegada contradição interna.

5. O julgado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a taxatividade do rol da ANS e a incidência da Lei nº 14.454/2022, ao reconhecer que o rol é taxativo, mas admite cobertura excepcional quando demonstradas a necessidade médica e a eficácia terapêutica.

6. O órgão julgador não precisa responder individualmente a todos os argumentos da parte quando aprecia, de forma suficiente e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

7. A referência ao REsp nº 1.815.796/RJ não revela vício, pois o precedente é utilizado para distinguir a criopreservação preventiva das técnicas de reprodução assistida, em conjugação com a disciplina legal superveniente que admite cobertura extra rol em hipóteses excepcionais.

8. O reconhecimento da urgência do tratamento oncológico e do risco concreto de perda da fertilidade afasta, de modo suficiente, a prevalência do alegado periculum in mora inverso suscitado pela operadora.

9. O recurso tem nítido caráter infringente, pois busca substituir o entendimento adotado no acórdão embargado por conclusão favorável à embargante, finalidade incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

10. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, incidindo, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há contradição em acórdão que, de forma coerente, reconhece a natureza terapêutica e preventiva da criopreservação de óvulos indicada a paciente oncológica e mantém a tutela de urgência para seu custeio. 3. O enfrentamento suficiente das questões centrais da controvérsia dispensa resposta analítica a todos os argumentos deduzidos pela parte. 4. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.654.182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022, DJe 12.04.2022; STF, Rcl nº 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0818431-14.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em razão do V. Acordão de id. 34399993 que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PACIENTE ONCOLÓGICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde, mantendo tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento de criopreservação de óvulos indicado a paciente diagnosticada com câncer, em razão do risco de infertilidade decorrente da quimioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deve ser reformada, à luz da alegada natureza taxativa do rol da ANS e da suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para imposição da cobertura do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, sendo admissível a manutenção do decisum quando o agravante apenas reitera teses já enfrentadas, nos termos da interpretação conferida ao art. 1.021, §3º, do CPC pelo STJ.

4. Relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A criopreservação de óvulos, quando indicada a paciente fértil submetida a tratamento quimioterápico, constitui medida de prevenção à infertilidade e integra a obrigação de cobertura prevista no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, não se confundindo com técnica de reprodução assistida.

6. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de procedimento não previsto quando demonstrada a necessidade médica e a eficácia terapêutica, nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da urgência do tratamento oncológico e do risco concreto de perda da fertilidade, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a manutenção de decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar seus fundamentos. 2. É abusiva a recusa de cobertura de criopreservação de óvulos indicada a paciente oncológica fértil como medida de prevenção à infertilidade decorrente da quimioterapia, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021, §3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-F; CDC, arts. 4º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2020; STJ, Súmula 608.

Em suas razões recursais (id. 35715924), a parte Embargante alega que há contradição no julgado, pois o acórdão teria determinado o custeio de procedimento não previsto no rol da ANS, em afronta à legislação federal, à regulamentação setorial e à jurisprudência do STJ. Sustenta que a RN nº 465/2021 da ANS estabelece a taxatividade do rol e que os EREsp nº 1.886.929 e nº 1.889.704 consolidaram o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, ressalvadas hipóteses excepcionais.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes limita a cobertura ao rol da ANS, inexistindo ilegalidade na negativa. Afirma também que a Lei nº 14.454/2022 exige, para a cobertura de procedimento não listado, a demonstração de requisitos específicos, como comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, recomendação da CONITEC, de órgão de avaliação de tecnologias em saúde ou de órgão internacional, e que o acórdão não indicou qual desses critérios teria sido preenchido no caso concreto.

Alega, ainda, que o precedente do REsp nº 1.815.796/RJ foi proferido em contexto jurídico anterior à Lei nº 14.454/2022, razão pela qual exigiria distinguishing.

Por fim, requer que seja sanada a alegada contradição, com atribuição de efeitos modificativos para deferimento do efeito suspensivo e provimento do agravo de instrumento. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 36091080.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no V. Acórdão qualquer vício a ser a ser sanado.

O caso discutido refere-se a agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento de criopreservação de óvulos indicado a paciente oncológica, diante do risco de infertilidade decorrente da quimioterapia. A controvérsia gravita em torno da obrigatoriedade ou não de cobertura do procedimento, embora ausente previsão expressa no rol da ANS, bem como da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O ato embargado foi no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática recorrida. Para tanto, assentou que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada; reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica; afirmou que a criopreservação de óvulos, quando indicada a paciente oncológica fértil como medida preventiva da infertilidade, não se confunde com técnica de reprodução assistida; consignou que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando demonstradas a necessidade médica e a eficácia terapêutica; e concluiu estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da urgência do tratamento oncológico e do risco concreto de perda da fertilidade.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

O embargante não evidencia obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material no acórdão, limitando-se, em verdade, a manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

A alegada contradição não se configura, pois o julgado apresenta linha argumentativa coerente e compatível entre suas premissas e seu dispositivo. O acórdão afirmou expressamente que a criopreservação de óvulos, no caso de paciente oncológica fértil submetida à quimioterapia, constitui medida terapêutica e preventiva vinculada à preservação da saúde, nos termos do art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, razão pela qual a recusa de cobertura se mostraria abusiva. A partir dessa premissa, concluiu pela manutenção da tutela de urgência. Não há, portanto, qualquer inconciliabilidade lógica interna.

Também não se verifica omissão quanto à tese relativa à taxatividade do rol da ANS e à incidência da Lei nº 14.454/2022. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que, embora o rol mantenha natureza taxativa, admite exceções quando demonstradas a necessidade médica e a eficácia terapêutica, fazendo referência ao art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998.

Ainda que não tenha respondido, de forma individualizada, cada desdobramento argumentativo da recorrente, o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foi suficiente. Embargos de declaração não se prestam a exigir do julgador resposta analítica a todos os argumentos da parte, sobretudo quando a motivação do acórdão permite compreender, com clareza, as razões pelas quais a tese recursal foi rejeitada.

No que toca ao argumento de que o precedente do REsp nº 1.815.796/RJ seria anterior à Lei nº 14.454/2022, tampouco há vício a sanar. O aresto embargado utilizou o precedente para reforçar a distinção entre criopreservação preventiva e reprodução assistida, ao mesmo tempo em que também se valeu da disciplina legal posterior para sustentar a possibilidade excepcional de cobertura extra rol. Houve, assim, construção fundamentada, e não silêncio ou incompatibilidade argumentativa.

Quanto ao alegado periculum in mora inverso, o acórdão, ao reconhecer a urgência do tratamento oncológico e o risco concreto de perda da fertilidade, afastou, ainda que de forma não compartimentada, a prevalência do risco econômico invocado pela operadora. A resposta foi sucinta, mas suficiente.

Além disso, o próprio voto embargado registra, de forma expressa, que: “a jurisprudência pátria (inclusive do Superior Tribunal de Justiça) vem assentando que o referido rol, conquanto mantenha natureza taxativa, admite exceções quando presentes critérios específicos, mormente quando há comprovação da necessidade médica do procedimento e sua eficácia terapêutica”; bem como assenta que “o procedimento de criopreservação de óvulos prescrito com o fim de prevenir a infertilidade em pacientes submetidas à quimioterapia não se confunde com técnica de reprodução assistida” e, ainda, que “restou evidenciada a prescrição médica do procedimento, que visa preservar a fertilidade da paciente, jovem e ainda em idade fértil, e mitigar os efeitos deletérios previsíveis da quimioterapia”. Tais passagens demonstram, de modo suficiente, o itinerário lógico adotado pelo julgado e afastam a alegação de vício formal.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam à emissão de pronunciamento abstrato sobre todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, sobretudo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Basta que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nesse sentido, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026